Tribunal: STF
Processo: RE 1448081
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO 
ART. 19, DA LEI Nº 7.498/86. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 
I Hipótese em que o agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando ter decorrido mais de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tivesse se iniciado o cumprimento da pena. II Assiste razão ao agravante. Reconheço a prescrição da pretensão executória, vez que a pena privativa de liberdade aplicada foi de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, que, a teor do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 (oito) anos, lapso transcorrido, considerando-se que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 29/09/2006, sem que fosse dado início ao cumprimento da execução da pena. III Agravo em execução penal a que se DÁ PROVIMENTO” (fl. 7, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, razão pela qual “há que se fazer uma adequação hermenêutica do art. 112, I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei nº 7.209/84, de forma a estabelecer como termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória a data em que ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado” (fl. 19, e-doc. 13).



    Argumenta que “o início da execução penal foi sobrestado em razão de recurso interposto pela defesa do ora agravado, verifica-se que o Estado não esteve inerte e cumpriu de forma adequada sua função jurisdicional, não podendo se afirmar que o prazo da prescrição da pretensão executória iniciou-se com o trânsito em julgado para a acusação, em 29/09/2006, mas sim (...) [com o] trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ou seja, 22/04/2014” (fl. 19, e-doc. 13).



    Defende que “não se verificou o transcurso do lapso temporal de 08 (oito) anos entre o referido marco, trânsito em julgado da condenação (22/04/2014), e a presente data, estando descartada a prescrição da pretensão executória” (fl. 20, 
e-doc.).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, no sentido de que o início da contagem do prazo de prescrição da pretensão executória se dá com trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, remetendo-se os autos à primeira instância para execução da pena privativa de liberdade imposta ao agravado pela prática do crime previsto no artigo 19, da Lei nº 7.492/1986, nos termos da condenação que lhe foi imposta nos autos de nº 0000739-52.1996.4.02.5001” (fl. 20, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-docs. 13, 14, 22 e 24).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferiu decisão final no Recurso Especial n. 2.012.935/RJ, em 9.6.2023, nestes termos: 



    “De fato, verifica-se dos autos que, ocorrendo o trânsito em julgado para ambas as partes em 22/4/2014 e, condenado o apenado, ora agravante, a pena não superior a 4 anos – 3 anos e 4 meses de detenção – o prazo prescricional para pretensão executória é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. 



    Assim, tem-se que o ocorreu o transcurso do lapso temporal de 8 anos entre o trânsito em julgado para ambas as partes e a presente data, devendo, dessa forma, ser reconsiderada a decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executória, ocorrida em 22/4/2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 424-427 para declarar extinta a punibilidade do ora agravante, em razão da prescrição da pretensão executória” (fl. 4, e-doc. 32).



    Essa decisão transitou em julgado em 28.6.2023 (e-doc. 34). 



    Operou-se, portanto, a substituição do julgado, nos termos do 
art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. LEGIMITIDADE PARA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PERDA DE OBJETO. Recurso extraordinário interposto para discutir a legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa criminal. Prescrição superveniente da pretensão de execução da multa criminal, ora pronunciada de ofício, que acarreta perda de objeto do extraordinário e do agravo regimental interposto contra decisão de inadmissão” (RE n. 545.846-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.6.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    5. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e proceder à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora